Tribunal: STF
Processo: RE 552771
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. GAP e GHPM. Incorporação. Cumulatividade Infraconstitucional. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a questão sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) e sua cumulatividade com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) é matéria adstrita ao plano infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.